Tribunal: TJPA
Processo: 0001229-77.2012.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001229-77.2012.8.14.0076

APELANTE: VALE S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALAIR DO AMARAL E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação por maioria de votos, vencido o Juiz-Convocado Amilcar Roberto Guimarães, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas tanto pelo embargante, quanto pelo Ministério Público Estadual e negou-lhes provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado que os requisitos para a reintegração da posse são cuçmulativos e, assim, firmou-se o entendimento de que não demonstrada a posse civil ou a posse agrária, que a pretensão veiculada na inicial não deveria ser acolhida.

5.

O Boletim de Ocorrência Policial mencionado pelo embargante fora consta nas razões de decidir mas não se coaduna em meio hábil para demonstrar a posse anterior do bem, esta sim, requisito essencial para a posse, uma vez que o Contrato de Compra e Venda, como admitido pela embargante, transfere posse ficta, a qual fora inclusive refutada pela prova oral produzida a partir de testemunhas da arroladas pela recorrente, as quais apresentaram declarações vagas e/ou contraditórias com a pretensão da parte (vide itens 10-19 da ementa do Acórdão atacado).

6.

Os fundamentos destacados no voto divergente também se encontram rechaçados, descabendo maiores digressões, porquanto atinentes a domínio e não posse.

7.

Não se pode olvidar que a discussão acerca da propriedade não é cabível em ação possessória, não havendo que se falar, outrossim, em legalização do exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que consta ofício do ITERPA, que informa acerca da natureza de devoluta e de interesse quilombola da área sob litígio, ou seja: a própria discussão acerca do domínio não se encontra ratificada, uma vez que o Contrato de Compra e Venda tem natureza privada, enquanto a manifestação do referido instituto tem cunho público (vide itens 17-19 do Acórdão atacado).

8.

Não demonstração dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, consoante o art. 1024 do mesmo Diploma Legal.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
VALE S. A.

e embargados
ID
5604510

e
ALAIR DO AMARAL E OUTROS
e
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

VALE S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5670029
), em face de
ALAIR DO AMARAL E OUTROS
e
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e do
V. Acórdão ID

5604510
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: QUESTÃO DE ORDEM: RECURSO APRECIADO E RELATADO EM ORDEM CRONOLÓGICA DOS ATOS PROCESSUAIS – DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS ARGUIDAS PELOS RECORRENTES – APRECIAÇÃO EM SEPARADO – DO RECURSO DA VALE S. A.: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC – FUNÇÃO SOCIAL E POSSE AGRÁRIA NÃO EVIDENCIADAS – ÁREA QUILOMBOLA QUE DEVE SER DECLARADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DANO PROCESSUAL E DE DOLO – INTELIGÊNCIA DO ART. 81, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.

(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0001229-77.2012.8.14.0076, ACÓRDÃO ID

5604510, JULGADO EM 06/07/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que tanto a Sentença, quanto o Acórdão atacado fundamentam-se na não comprovação da posse agrária e da função social do contrato, deixando de tecer considerações acerca da invasão da Fazenda São Jorge, a qual se encontra evidenciada e, por via de consequência contribui para o exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que comprova a transferência da propriedade por intermédio de contrato de compra e venda.

Sustenta que demonstra a invasão violenta por intermédio de Boletim de Ocorrência Policial, salientando que os invasores não moravam no local, exerciam atividades ou possuíam identidade ética, fato que se encontra demonstrado pela perícia realizada, com a ressalva de que o antigo proprietário fazia uso normal da fazenda.

Aduz que os autodeclarados movimentos sociais utilizam-se de meios espúrios e em inobservância ao devido processo legal para de forma violenta, clandestina e precária tomarem posse de terras, prejudicando as empresas que visam a produção e geração de emprego.

Defende que, mesmo no imóvel que não exerça sua função social, não está autorizada a invasão ou manutenção da população invasora, aduzindo que não houve análise no decisum atacado quanto à ocorrência de esbulho.

Afirma que sua tese fora acolhida pelo voto divergente, considerando a sua posse ficta transmitida por intermédio do contrato de compra e venda, o que ratifica a sua tese de procedência de sua pretensão

Em contrarrazões (ID 5796312
), a Procuradoria de Justiça pugna pelo improvimento do recurso, enquanto os requeridos deixaram decorrer o prazo in albis (ID
5796387
)
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação por maioria de votos, vencido o Juiz-Convocado Amilcar Roberto Guimarães, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas tanto pelo embargante, quanto pelo Ministério Público Estadual e negou-lhes provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que os requisitos para a reintegração da posse são cumulativos e, assim, firmou-se o entendimento de que não demonstrada a posse civil ou a posse agrária, que a pretensão veiculada na inicial não deveria ser acolhida.

Aliás, o Boletim de Ocorrência Policial mencionado pelo embargante consta nas razões de decidir mas não se coaduna em meio hábil para demonstrar a posse anterior do bem, esta sim, requisito essencial para a posse, uma vez que o Contrato de Compra e Venda, como admitido pela embargante, transfere posse ficta, a qual fora inclusive refutada pela prova oral produzida a partir de testemunhas da arroladas pela recorrente, as quais apresentaram declarações vagas e/ou contraditórias com a pretensão da parte (vide itens 10-19 da ementa do Acórdão atacado).

E, assim, os fundamentos destacados no voto divergente também se encontram rechaçados, descabendo maiores digressões, porquanto atinentes a domínio e não posse.

Ademais, não se pode olvidar que a discussão acerca da propriedade não é cabível em ação possessória, não havendo que se falar, outrossim, em legalização do exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que consta ofício do ITERPA, que informa acerca da natureza de devoluta e de interesse quilombola da área sob litígio, ou seja: a própria discussão acerca do domínio não se encontra ratificada, uma vez que o Contrato de Compra e Venda tem natureza privada, enquanto a manifestação do referido instituto tem cunho público (vide itens 17-19 do Acórdão atacado).

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 21/09/2021